Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-68.2022.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800115-68.2022.8.14.0028

EMBARGANTE: IAGO MORAND SILVA NASCIMENTO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0800115-68.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

EMBARGANTE: IAGO MORAND SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição.

2.

Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que deu parcial provimento a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão no
decisum
, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAp N.º 0800115-68.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

EMBARGANTE: IAGO MORAND SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IAGO MORAND SILVA NASCIMENTO
,
contra o
Acórdão ID nº 15475344, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao apelo do Embargante,
para desclassificar o crime de roubo para a forma tentada, modificando a reprimenda para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de multa de 09 (nove) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. DEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSUMAÇÃO. NÃO HOUVE INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.

EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso, pois deixou de fundamentar a aplicação da fração mínima quando reconheceu o crime tentado.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de

Declaração, para o fim de reformar a decisão do r. Acórdão com o fim de esclarecer a omissão aventada, ou no caso de improcedência, prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, obscuridade ou contradição,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, pois sustenta a presença de omissão a ser sanada em relação à não apreciação de ofício referente à ausência de fundamentação quanto à fração mínima aplicada em virtude do reconhecimento do crime tentado, contudo, não há em concreto qualquer omissão no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora.

Segue trecho da decisão:

“
1.
Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado, assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito.

Neste sentido:

(...)

Em Juízo a vítima declarou que reagiu e travou luta corporal com o Apelante e conseguiu imobilizá-lo até a chegada da polícia.

Logo, tendo em vista que não houve a inversão da posse do objeto subtraído, não restou consumado o delito de roubo, razão pela qual
ACOLHO
o pedido de desclassificação para o crime tentado.

Deixo para refazer a dosimetria no tópico seguinte.

(...)

Por fim, passo a dosimetria:

Com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do CP em sede recursal, diminuo a reprimenda em
1/3 (um terço)
, restando em definitivo em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de multa de 09 (nove) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
” (grifei)

Não obstante, o ponto de irresignação expresso, foi objetivamente tratado no Acórdão Embargado. Explico.

Como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, pode se afirmar que, quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena.

Como demonstrado no acórdão, a vítima travou luta corporal com o embargante e, portanto, apenas não consumou o crime de roubo do celular e da motocicleta devido circunstâncias alheias à vontade do agente.

Desta feita, não havendo qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023